Tribunal: TJSP
Processo: 2117726-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Alegação de ausência de citação válida na fase de conhecimento. Carta que, todavia, foi encaminhada e recebida sem ressalva por advogado que exerce suas atividades no mesmo endereço do representante legal da agravante, e onde este foi pessoalmente intimado na fase de cumprimento de sentença.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Alegação de ausência de citação válida na fase de conhecimento. Carta que, todavia, foi encaminhada e recebida sem ressalva por advogado que exerce suas atividades no mesmo endereço do representante legal da agravante, e onde este foi pessoalmente intimado na fase de cumprimento de sentença. Validade da citação reconhecida. Aplicação da teoria da aparência. Exceção rejeitada. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117726-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupi Paulista, em que é agravante J. S.
KOSHIYAMA - ME, é agravado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117726-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: J.S.Koshiyama ME
Agravada: Elektro Redes S/A
Comarca: Tupi Paulista - 2a Vara
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.605
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento
de sentença. Exceção de pré-executividade. Alegação de ausência
de citação válida na fase de conhecimento. Carta que, todavia, foi
encaminhada e recebida sem ressalva por advogado que exerce
suas atividades no mesmo endereço do representante legal da
agravante, e onde este foi pessoalmente intimado na fase de
cumprimento de sentença. Validade da citação reconhecida.
Aplicação da teoria da aparência. Exceção rejeitada. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida a fls. 58/60 dos autos do cumprimento de
sentença promovido por Elektro Redes S/A em face de J.S.
Koshiyama ME, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada pela executada.
Sustenta a agravante, em suma, que há nulidade
processual decorrente da ausência de citação válida nos autos da
ação de conhecimento. Afirma que a carta citatória foi entregue à
pessoa estranha à relação processual, em endereço diverso da sede
da empresa e da residência de seu representante legal. Aduz que foi
tolhida em seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117726-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pessoa que recebeu a citação não é funcionário da empresa, e
tampouco parente de seu representante. Pede, ao final, a reforma da
decisão.
Recurso tempestivo, preparo anotado (fls. 27/28).
Contrarrazões a fls. 33/39.
É o Relatório.
Cuida-se de ação monitória ajuizada pela agravada
em face da agravante, ora em fase de cumprimento de sentença, no
qual a executada apresentou exceção de pré-executividade, que foi
rejeitada pela decisão agravada.
Verifica-se que a ação monitória foi julgada
procedente, convertendo-se o mandado inicial em executivo, uma vez
que não foram apresentados embargos pela devedora.
Dessa forma, a ora agravante foi intimada para
pagamento da importância de R$129.052,59, vindo a apresentar
exceção de pré-executividade, aduzindo a nulidade da citação
ocorrida na fase de conhecimento, mediante a afirmação de que está
sediada em outro endereço, devidamente registrado na JUCESP,
sendo que seu representante legal também reside em endereço
diverso, e o recebimento não foi feito por pessoa que tenha relação
com a empresa.
Em que pese o alegado no recurso, é de rigor
observar que, na exceção apresentada em primeira instância, o ora
agravante não nega em nenhum momento que a carta de citação
tenha chegado ao seu representante legal.
De qualquer forma, não há que se falar em nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117726-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do ato citatório.
Note-se que, uma vez tentada a citação por
mandado, a ser cumprida na Rodovia SP 563, 1477, na cidade de
Monte Castelo, o oficial de justiça certificou que a empresa havia
encerrado suas atividades no local, tendo colhido a informação de que
o senhor José Sadao Koshiyama, representante da ora agravante,
residia na cidade de Dracena, na Rua Messias Ferreira da Palma, 440
(cf. fls. 121 dos autos principais).
E para esse endereço foi enviada a carta de citação,
que foi recebida e assinada, sem qualquer ressalva, por Welton
Reami (fls. 131), sendo constatado pelo juízo que tal pessoa é
advogado, que exerce suas atividades naquele endereço, tal qual o
representante da agravante que, ademais, foi pessoalmente intimado,
no mesmo endereço, nos autos do cumprimento de sentença (cf.
certidão - fls. 33).
Dessa
forma,
restou
evidenciado
que
o
procedimento citatório adotado na fase de conhecimento atingiu sua
finalidade, devendo ser aplicado ao caso a teoria da aparência, pois a
carta de citação foi devidamente recebida, sem qualquer ressalva, por
advogado que exerce suas atividades no endereço do representante
legal da agravante.
Extrai-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça que:
“Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença
rejeitado. Nulidade da citação. Não ocorrência. Aplicação da teoria da aparência.
Recepção da correspondência por pessoa que, em momento algum, ressalvou
eventual ausência de poderes de representação da pessoa jurídica ou a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117726-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da empresa no local. Validade do ato reconhecida. Recurso não provido” (Agravo
de Instrumento 2065078-09.2020.8.26.0000 - Rel. Des. Miguel
Petroni Neto - 16a Câmara de Direito Privado - j. 18/06/2020).
“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO - LOCATÁRIA - PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO - REPRESENTANTE
LEGAL DA EMPRESA - TEORIA DA APARÊNCIA ADMISSIBILIDADE -
Excepcionalmente, admite-se a aplicação da Teoria da Aparência quanto à citação de
pessoa jurídica, reconhecendo-se a validade e eficácia da citação, efetuada por meio
de terceiro (advogado) que a aceita em nome da empresa-ré e que se encontrava em
sua sede, demonstrando estar credenciado para o ato jurídico” (Agravo de
Instrumento
0013477-28.2002.8.26.0000
-
Rel.
Des.
Willian
Campos - 7a Câmara do Quarto Grupo (Extinto 2° TAC) - j.
28/01/2003).
Sobre o tema, confira-se também o entendimento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da
validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta
citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de
recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu
representante legal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1357895/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, julgado em 07/02/2019, DJe
20/02/2019).
“Não merece amparo a simples alegação formulada pela empresa de que
a pessoa que assinou a carta de citação com AR não fazia parte da sua diretoria ou
de que a signatária era '[...] em princípio pessoa desconhecida da empresa', devendo-
se anotar que consta do AR o número do registro da pessoa que o assinou. Este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117726-63.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Superior Colegiado possui entendimento firmado no sentido de ser válida a citação
via postal com AR efetivada no endereço da ré e recebida por qualquer um de seus
funcionários, ainda que sem poder expresso para tanto” (REsp 913.671/AL, Rel.
Ministro JOSÉ DELGADO, 1a Turma, julgado em 27/11/2007, DJe
07/05/2008).
Destarte, conclui-se que a exceção de pré-
executividade foi bem rejeitada, não havendo razões para se alterar o
que foi escorreitamente decidido.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR